Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0701159-67.2020.8.07.0000 REQUERENTE: GILDO JOSÉ DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente GILDO JOSÉ DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, sob alegação de excesso de prazo de internação do Paciente. Por decisão do Juiz do Conhecimento, foi revogada a medida cautelar de internação do paciente, bem como instaurado o incidente de insanidade mental, nos termos das informações prestadas (ID13872896). Assim, diante do relaxamento da prisão do paciente, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator